Tribunal: TJSP
Processo: 1500233-65.2018.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo simples tentado (artigo 157 "caput" c.c. art. 14, inciso II, do Código Penal) – Sentença condenatória – Materialidade e autoria devidamente demonstradas. Semi-imputabilidade não verificada. Dosimetria. Afastamento da causa de aumento referente ao concurso de agente. Impossibilidade. Compensação entre causa de aumento e de diminuição de pena. Impossibilidade. Pretensão

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo simples tentado (artigo 157 "caput" c.c. art. 14, inciso II, do Código Penal) – Sentença condenatória – Materialidade e autoria devidamente demonstradas. Semi-imputabilidade não verificada. Dosimetria. Afastamento da causa de aumento referente ao concurso de agente. Impossibilidade. Compensação entre causa de aumento e de diminuição de pena. Impossibilidade. Pretensão à imposição de regime inicial menos rigoroso – Não acolhimento. Recurso parcialmente provido, readequando-se a pena.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334263
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500233-65.2018.8.26.0559, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
LUCIANO ALEXANDRE DE MORAES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E POÇAS
LEITÃO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500233-65.2018.8.26.0559 -Voto no
2
VOTO No 20714
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Apelação no 1500233-65.2018.8.26.0559
Apelante: Luciano Alexandre de Moraes da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São José do Rio Preto
APELAÇÃO CRIMINAL Roubo simples tentado (artigo 157
“caput” c.c. art. 14, inciso II, do Código Penal) Sentença
condenatória Materialidade e autoria devidamente demonstradas.
Semi-imputabilidade não verificada. Dosimetria. Afastamento da
causa de aumento referente ao concurso de agente.
Impossibilidade. Compensação entre causa de aumento e de
diminuição de pena. Impossibilidade. Pretensão à imposição de
regime inicial menos rigoroso
Não acolhimento. Recurso
parcialmente provido, readequando-se a pena.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Luciano Alexandre de
Moraes da Silva contra a r. sentença de pp. 107/111, a qual julgou procedente a presente
ação penal para condená-lo à pena privativa de liberdade de 04 anos de reclusão, a ser
cumprida inicialmente no regime semiaberto, e à pena de multa de 10 dias-multa, fixado o
valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos, desde
então corrigidos, nos termos do artigo 49, §§1o e 2o, do Código Penal, por ter praticado o
crime previsto no artigo 157, §2o, inciso II, c.c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.
O apelante, em suas razões de recurso (pp. 112/119), requereu o
reconhecimento da semiimputabilidade em razão de seu abuso de drogas, o afastamento da
causa de aumento referente ao concurso de agentes, bem como a fixação de regime aberto
para o início de cumprimento da pena.
Regularmente processado o recurso interposto e ofertada contrarrazões
(pp. 131/137) a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso
às pp. 155/160.
É o relatório.
Infere-se dos autos que no dia 11 de setembro de 2018, por volta de
19h35min, na Rua Nelson da Mata, n. 906, Jardim das Oliveiras, na cidade e comarca de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500233-65.2018.8.26.0559 -Voto no
3
São José do Rio Preto/SP, Luciano Alexandre de Moraes da Silva, previamente ajustado
com outro indivíduo não identificado, agindo em concurso de pessoas, tentou subtrair, para
eles, mediante violência, coisa alheia móvel consistente em um veículo do tipo
motocicleta, Honda/CG 125 Fan, ano 2008, cor cinza, placas EED-2159/SJRPreto-SP,
pertencente à vítima Eduardo de Almeida, conforme boletim de ocorrência de fls. 02/04 e
auto de exibição e apreensão de fls. 06.
Segundo apurado, na data dos fatos, o apelante e outro indivíduo não
identificado abordaram a vítima quando ela chegava em sua residência conduzindo a
motocicleta Honda/CG 125 Fan, ano 2008, cor cinza, placas EED-2159/SJRPreto-SP, e
anunciaram o assalto. Um dos roubadores ordenou que Eduardo passasse a motocicleta e o
outro, de posse de um pedaço de concreto, ameaçou agredi-lo fisicamente com o objeto.
Eduardo informou aos assaltantes que era Policial Militar e que tinha porte de arma, mas o
denunciado e o outro indivíduo ignoraram e debocharam, dizendo que a vítima não sabia
nem o que era uma arma. Em seguida, ambos os roubadores iniciaram agressões contra a
vítima, na tentativa de subtrair o bem, tendo um deles arremessado contra o policial o
pedaço de concreto que trazia consigo. Nesse momento, Eduardo gritou por ajuda e, na
tentativa de se defender das investidas dos roubadores, entrou em luta corporal com eles,
impedindo que levassem sua motocicleta, mas, suportou lesões corporais nos pés e no
joelho esquerdo. Ato contínuo, o denunciado e o outro indivíduo empreenderam fuga.
Eduardo os seguiu em sua motocicleta pelo bairro, até que Luciano tropeçou e caiu ao solo,
ocasião em que a vítima o imobilizou e acionou a Polícia Militar, que prendeu o
denunciado em flagrante delito e ainda apreendeu o pedaço de concreto que fora
arremessado contra Eduardo.
Após o regular trâmite da Ação Penal, ele foi condenado como incurso
nas penas do artigo 157, “caput”, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, em
sentença contra a qual se insurge o apelante, por meio do presente recurso que se passa a
examinar.
De início, registre-se que o conjunto probatório é cristalino apontando a
materialidade e a autoria do crime imputado ao apelante.
A prova da existência do crime (materialidade) e os vestígios materiais
daí decorrentes vêm comprovados por meio do auto de prisão em flagrante (pp. 01),
boletim de ocorrência (pp. 02/04), auto de exibição e apreensão (pp. 06), laudo pericial (pp.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500233-65.2018.8.26.0559 -Voto no
4
56/59), bem como pela prova oral coligida aos autos.
Por sua vez, a autoria delitiva é extraída dos depoimentos da vítima
Eduardo de Almeida (pp. 101 vídeo) e da confissão do apelante (pp. 103 vídeo).
Em juízo, a vítima narrou que na data dos fatos, ao chegar em casa, foi
surpreendido pelo apelante e mais um indivíduo que anunciaram o roubo e tentaram levar
sua motocicleta. Disse que entrou em luta corporal com Luciano enquanto o outro meliante
conseguiu fugir.
Por sua vez, o apelante, em seu interrogatório, confessou a prática
delitiva e narrou que no dia dos fatos estava sob o efeito de drogas e bebida alcoólica.
Disse que por estar mais de dois dias sem dormir não se lembra muito bem dos fatos, nem
de estar acompanhado.
Assim, diante da prova oral coligida aos autos, infere-se que os
depoimentos foram harmoniosos entre si e afinados com as demais provas coligidas aos
autos, permitindo extrair elementos suficientes para comprovação da autoria e
materialidade.
Quanto a incidência da causa de aumento prevista no inciso II, do
parágrafo 2o, do artigo 157 do Código Penal, não é ocioso observar que as palavras da
vítima foram firmes e com detalhes ao apontar que o apelante estava acompanhado de um
indivíduo que conseguiu fugir, sendo suficiente para o reconhecimento da causa de
aumento.
Nesse ponto, convém salientar que, em se tratando de crimes contra o
patrimônio, comumente cometidos na clandestinidade, às palavras das vítimas assumem
especial relevância, notadamente quando ricas em detalhes, harmônicas e coerentes entre
si, como ocorre na espécie.
A respeito, já se manifestou esta Colenda Câmara de Direito Criminal:
“APELAÇÃO. Roubo triplamente majorado, na forma tentada. Emprego de arma,
concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas. Artigo 157, §2o, incisos I, II e
V, c.c. o 14, II, ambos do Código Penal. Materialidade e autorias comprovadas pelo
conjunto probatório carreado aos autos. Em ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima
é sumamente valiosa. Confissão judicial em harmonia com os demais elementos de
convicção. Exasperação da pena-base devidamente justificada. Emprego de simulacro
de arma de fogo. Afastamento da correspondente causa de aumento que é de rigor.
Regime inicial fechado adequadamente imposto para Guilherme. Quanto a Ítalo,
suficiente o inicial semiaberto para atender às finalidades retributiva e preventiva da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500233-65.2018.8.26.0559 -Voto no
5
pena. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”
(TJSP; Apelação 0015717-54.2014.8.26.0554; Relator (a): Camargo Aranha Filho;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Foro de Santo André - 4a. Vara
Criminal; Data do Julgamento: 28/04/2016; Data de Registro: 03/05/2016).
Da mesma forma, verifica-se a inaplicabilidade do art. 26 do diploma
penal ao caso em apreço, pois seria imprescindível a instauração de incidente de insanidade
mental, com a avaliação de um psiquiatra acerca da imputabilidade ou não do réu o que não
foi requerido pela defesa em momento oportuno.
Ademais, infere-se que em seu interrogatório, o apelante se apresentou
com a consciência lucida, atenção e concentração preservadas, razão pela qual deve ser
afastado o pedido de conhecimento de semiimputabilidade do acusado.
Por conseguinte, a procedência da ação, era de rigor, nos termos da r.
sentença impugnada.
Passa-se ao exame da dosimetria das penas, do respectivo regime inicial
de cumprimento e da possibilidade de substituição da privativa de liberdade por restritiva
de direito.
Afere-se que o juízo de primeiro grau, na primeira fase de dosimetria das
penas, com base nas diretrizes do artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base no mínimo
legal, isto é, em 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.
Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e presente a
atenuante da confissão espontânea, a pena manteve-se inalterada consoante entendimento
exposto na Súmula 231 do E. STJ.
Na derradeira fase, a causa de aumento referente ao concurso de agentes
foi equivocadamente compensada com a causa de diminuição de pena prevista no artigo
14, inciso II do Código Penal.
Nesse ponto, vale lembrar a lição de Guilherme de Souza Nucci:
“Concurso entre causas de aumento e de diminuição: todas as causas de aumento e de
diminuição previstas na Parte Geral do Código Penal devem ser aplicadas, sem
possibilidade de compensação. Aplicam-se, ainda, todas as causas de aumento ou
diminuição previstas na Parte Geral em confronto com a Especial. Entretanto, as previstas
na Parte Especial podem concorrer entre si, admitindo compensação da seguinte forma:
tratando-se de duas ou mais causas de aumento ou duas ou mais causas de diminuição, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500233-65.2018.8.26.0559 -Voto no
6
juiz pode aplicar a mais ampla delas ou todas.” (in Código Penal Comentado, Editora
Forense, 16a ed., pág. 525).
Assim, aplica-se a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2o,
inciso II, do Código Penal (concurso de agentes), aumentando-se as penas em um terço,
obtendo-se 5 anos e 4 meses de reclusão e o pagamento de 13 dias-multa, e, em razão da
causa de diminuição de pena relativa à tentativa, aplica-se a fração de 1/3, perfazendo em
definitivo 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e o pagamento de 8 dias-multa no mínimo
legal.
De rigor observar que se mostra razoável a diminuição da pena em um
terço, considerando-se o iter criminis percorrido pelo réu, sendo certo que a vítima teve que
entrar em luta corporal com o apelante para que sua motocicleta não fosse roubada.
No que tange ao regime de cumprimento de pena, entende-se adequado o
semiaberto, necessário e suficiente para reprovação e prevenção do delito cometido, nos
termos do artigo 59 do Código Penal.
Diante de tais considerações, dá-se parcial provimento ao apelo
defensivo, readequando-se a reprimenda em 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e o
pagamento de 8 dias-multa no mínimo legal, nos termos aqui expostos, mantendo-se no
mais o veredicto de Primeiro Grau.
Cláudio Marques relator